Tribunal: TJDFT
Processo: 0704333-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Considerando a prolação de sentença nos autos do processo principal julgando parcialmente procedente o pedido para determinar à agravada que conceda ao recorrente a carta de crédito a que este faz jus, intime-se o agravante, nos termos do art. 10 do CPC, para se manifestar acerca do interesse no julgamento do recurso, tendo em vista a eventual perda superveniente de seu objeto.